Tribunal: TCU
Processo: 013.242/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de vigilância desarmada em unidades localizadas na região norte do Paraná.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2.077/2020, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná para prestação de serviços de vigilância desarmada em unidades dos Departamentos Regionais do Sesi e do Senai e do Núcleo Regional do Instituto Euvaldo Lodi, localizadas no norte daquele Estado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar a representação parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Sesi/PR e ao Senai/PR, bem como informar à Fiep e ao IEL/PR, acerca das seguintes impropriedades detectadas no Pregão Eletrônico 2.077/2020, a fim de que sejam adotadas medidas internas para prevenção de ocorrências semelhantes: 9.2.1. estipulação de critério de habilitação, no item 4.7, III, do Anexo II do edital, sem a devida motivação, de Fator de Insolvência igual ou superior a 1 (um), acima da faixa de solvência estabelecida pelo Método de Kanitz, com inobservância dos princípios da motivação e da competitividade que regem os processos licitatórios; 9.2.2. falta de divulgação da documentação da licitante vencedora nos portais eletrônicos do Sesi/PR e do Senai/PR e/ou no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, em desacordo ao disposto nos arts. 2o, 6o, I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art. 64-A do Decreto 7.724/2012, à exceção das informações com restrição de acesso, nos termos das legislações pertinentes; 9.3. comunicar esta decisão à representante, à Fiep, ao Sesi/PR, ao Senai/PR e ao IEL/PR; 9.4. arquivar os autos.